Tribunal: TCU
Processo: 000.960/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2966/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/92, e na forma do art. 218 do RI/TCU, em dar quitação a Hélio Monteiro Guimarães (XXX.507.651-XX) e Synésio Pereira de Araújo (XXX.024.721-XX), ante o recolhimento da multa cominada por meio do subitem 9.3 do Acórdão 4257/2020-TCU-Primeira Câmara , alterado pelo Acórdão 12494/2020-TCU-Primeira Câmara , e, com fundamento no art. 169 do RI/TCU, arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.960/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 002.466/2022-8 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Hélio Monteiro Guimarães (XXX.507.651-XX); Sindicato Rural de Formosa (02.131.241/0001-03); Synésio Pereira de Araújo (XXX.024.721-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado de Goiás. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Gersandy Cristina Rodrigues Gregório (36944/OAB-GO), Marly do Carmo Santos Regnier (37779/OAB-DF) e outros, representando Hélio Monteiro Guimarães; Gersandy Cristina Rodrigues Gregório (36944/OAB-GO), Daniela de Araujo Ribas e outros, representando Synésio Pereira de Araújo. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.